Tribunal: TJDFT
Processo: 0726838-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. NÃO CABIMENTO. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. PARCIAL RECONHECIMENTO DE OMISSÃO. SANEAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO AGRAVANTE PARCIALMENTE PROVIDOS PARA ANALISAR A OMISSÃO CONSTATADA.
1. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, são cabíveis quando houver no acórdão contradição, omissão, obscuridade ou erro material a ser sanado, cabendo, excepcionalmente, a alteração do julgado. Trata-se, portanto, de um recurso de fundamentação vinculada.
2. Os embargos de declaração não são a via adequada para instaurar nova discussão acerca da causa, de modo que todas as questões que foram analisadas e decididas no acórdão do agravo de instrumento não podem ser objeto de novo debate pela via dos aclaratórios.
3. Constatada, no entanto, omissão apenas no tocante à análise da prematuridade da suspensão da execução e à análise da alegação de que ainda são possíveis medidas constritivas típicas e atípicas. 3.1. No entanto, deve ser negado provimento ao pedido de não suspensão do processo executivo, haja vista que configuraria supressão de instância analisar o cabimento de medidas constritivas que não foram previamente pleiteadas ao Juízo a quo, bem como não são possíveis sucessivas reiterações de consultas ao BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD sem que o credor comprove a alteração da situação financeira do devedor.
4. Embargos declaratórios do Executado conhecidos e não providos. Embargos declaratórios do Exequente/Agravante conhecidos e parcialmente providos para sanar omissão.